Tribunal: CARF
Processo: 10730.734510/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF, devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE 614.406/RS.
ARTIGO 99 DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 99, do RICARF, este tribunal administrativo deve respeitar as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.734510/2012-35
ACÓRDÃO
2101-003.640 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAULIO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS. ART. 24
DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que
seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar
do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte, é meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao
julgador administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art.
5° da Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção
em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito
pleiteado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de
IRPF, devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF
no RE 614.406/RS.
ARTIGO 99 DO RICARF. APLICABILIDADE.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.640 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.734510/2012-35
2
De acordo com o artigo 99, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que o Imposto de Renda seja calculado com aplicação das
tabelas e alíquotas do imposto de renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77/86) interposto por BRAULIO DE OLIVEIRA
em face do Acórdão no. 10-64.622 (e-fls. 67/69), que julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente.
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício
2011, ano-calendário 2010, indicando saldo de imposto de renda a pagar de R$ 126,75. Em virtude
da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de Lançamento, às (e-fls. 05/09),
exigindo o recolhimento do imposto de renda suplementar no valor de R$ 23.386,38, que
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.640 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.734510/2012-35
3
acrescido da multa de ofício e dos juros de mora calculados até 30.11.2012, totalizou o crédito
tributário de R$ 44.586,12.
A fiscalização informa que por divergência entre as informações declaradas e as
prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras, bem como por falta de atendimento à intimação,
apurou omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal – CEF de R$ 95.454,62,
compensando IRRF de R$ 2.863,64.
O notificado interpôs impugnação (e-fls. 02), alegando que os rendimentos são
isentos por se tratar de indenização paga em rescisão de contrato de trabalho em virtude do
Processo no. 90.0002329-7, ajuizado contra a União Federal para restituição de gratificação de
operações especiais – GOE. Foram juntados os documentos comprobatórios dos valores recebidos
(e-fls. 10/36).
O lançamento foi revisado de ofício conforme Despacho Decisório (DD) no. 092-
2018/EFI06-Sefis/DRF/NIT, às e-fls 49/53. A fiscalização manteve o lançamento porque entendeu
que incide Imposto de Renda sobre a gratificação decorrente de atividade policial, visto que tais
gratificações possuem natureza remuneratória, bem como que a mesma já compunha a
remuneração dos cargos da carreira de Policial Federal.
Contra o entendimento exarado no DD, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 62/63), alegando que não ocorreu omissão, pois declarou os valores como
rendimentos isentos e não tributáveis pois não haveria campo na DAA para se declarar valores
recebidos em decorrência de ação judicial, ou pendência judiciária. Alegou também que não
houve sonegação, devendo ser considerada no máximo, erro de declaração. Afirma que teria se
operado a prescrição, tendo em vista ter se passado mais de 5 anos da apresentação da
Impugnação.
Sobreveio o julgamento da Manifestação de Inconformidade, e foi proferido o
Acórdão no. 10-64.622 (e-fls. 67/69), não ementado, que julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, com a seguinte justificação:
Na revisão de ofício realizada, a fiscalização manteve integralmente o lançamento
porque entendeu que as gratificações recebidas na ação judicial são tributáveis,
fundamentando a incidência no art. 16, III da Lei 4.506/1964.
Na manifestação de inconformidade, o notificado alega apenas que não houve
omissão por ter declarado os valores recebidos como isentos e não tributáveis.
De fato o contribuinte não sonegou as informações. Entretanto, ao indicar que
tais rendimentos eram isentos, cometeu uma infração ao evadir-se da
correspondente tributação.
Na notificação de lançamento efetuada, a fiscalização corrigiu a situação do
manifestante, procedendo à revisão da declaração de ajuste anual.
Portanto, deve ser mantido o lançamento eis que os valores recebidos são
tributáveis.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.640 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.734510/2012-35
4
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 09/04/2019, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 73). O
Recurso Voluntário (e-fls. 280/291) foi interposto em 08/05/2019, com os seguintes argumentos:
Preliminar: O artigo 24 da Lei no. 11.457/2007 determina que as decisões devem
ser proferidas no prazo de 360 dias. Considerando que a impugnação foi efetuada
em 20/12/2012 e o recebimento do pedido teria sido realizado em 17/08/2018,
estaria o crédito prescrito.
Mérito: Alega que o valor recebido foi declarado no campo de isentos e não
tributáveis e que seria decorrente da ação proposta, de modo que não haveria que
se falar em omissão de rendimentos. Destaca que a declaração não teria campo
para declarar valores que não fossem auferidos por meio do contrato de trabalho,
ou campo para declaração de valores recebidos por meio de ação judicial. Sustenta
que os valores recebidos eram devidos desde novembro de 1989, razão pela qual a
sua tributação no mesmo exercício seria gravosa. Alega, ainda, que a natureza dos
valores era de indenização. Requer o cancelamento da exigência.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
2. Preliminar: prescrição intercorrente
O Recorrente alega que ocorreu a prescrição e a Fazenda Pública perdeu o direito
de exigir o crédito tributário, tendo em vista o lapso temporal entre a impugnação e o julgamento,
que foi de mais de 5 anos.
Essa questão já foi pacificada no âmbito do CARF por intermédio do Enunciado de
Súmula CARF no 11, que afasta a aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal:
Súmula CARF no 11
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.640 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.734510/2012-35
5
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o recorrente alega que a Fazenda Pública não poderia constituir
definitivamente o crédito tributário, objeto deste processo, pois se passaram 360 dias do fato
gerador, nos termos do artigo 24 da Lei no 11.457/2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Trata-se de norma processual e programática, não havendo cominação de qualquer
sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito
menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
O objetivo do legislador foi dar efetividade ao inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXXVII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação,
Ao se debruçar sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1138206/RS,
de titularidade do Ministro Luiz Fux, reconheceu a importância de observância do prazo de 360
dias para análise dos processos, mas, a interpretação que se dá ao dispositivo, é que quando
submetido a juízo, deve ser determinado que a Administração promova a análise dos casos
pendentes de maneira imediata. Em nenhum momento, considerou-se retirar da Administração a
possibilidade de revisão do lançamento, como requer o Recorrente. Vale a leitura:
[...] DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE.
NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72.
ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO
IMEDIATA.
[...]
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o
inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.640 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.734510/2012-35
6
celeridade de sua tramitação." 2. A conclusão de processo administrativo em
prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da
razoabilidade. [...]
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/72 -Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei
9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à
fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos
administrativos do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse
possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o
próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema
judicandum, in verbis:
[...]
5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em
seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa
no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos
pedidos, litteris:
[...]
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há
de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos
pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da
Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido
diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos
pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).
[...]
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo
de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1138206 RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/08/2010, DJe 01/09/2010)
Diante do exposto, entendo que a regra prevista no art. 24 da Lei no 11.457/2007 é
uma norma programática e o descumprimento do prazo nele previsto não acarreta a perda do
direito da Fazenda Pública de constituir definitivamente crédito tributário ou revisar o
lançamento, de modo que rejeito a preliminar arguida.
3. Mérito
No mérito, o recorrente reitera os argumentos apresentados anteriormente, de que
(i) teria declarado os valores recebidos em sua DAA, porém no campo de rendimentos isentos e
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.640 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.734510/2012-35
7
não no campo dos rendimentos tributáveis, de modo que não estaria caracterizada a infração de
omissão de rendimentos; (ii) alega que o valor recebido se refere a valor que mensalmente
deveria ter auferido desde 1989, e a incidência do Imposto de Renda sobre a quantia vultuosa, no
mesmo exercício, seria a ele prejudicial; e por fim, (iii) reitera o argumento de que as verbas
recebidas teriam natureza indenizatória, devendo ser considerada isenta.
Pois bem.
Discute-se no processo em tela a natureza tributária das verbas recebidas pelo
contribuinte, no ano-calendário de 2010, a título de gratificação de operações especiais- GOE, por
meio da ação judicial no. 90.0002329-7, movida contra a União, pela Associação Nacional dos
Servidores do Departamento da Policia Federal – ANSEF. Conforme cópia de petição dos autos, os
valores da gratificação eram devidos de novembro de 1989 até maio de 1991, pois em junho de
1991 foi restabelecida a gratificação de operações especiais- GOE. A Requisição de Pagamento no.
2007.80.00.002.00402 (e-fl. 15) discrimina o valor devido ao recorrente até a data da expedição, já
na Execução de sentença. Foram juntadas a sentença e as planilhas de cálculos dos valores
devidos, bem como o comprovante de levantamento judicial no valor de R$ 95.454,62, com a
retenção de R$ 2.863,64, levantado em 08/04/2010 (e-fl. 36).
Sobre a tributação do imposto de renda, o art. 43 do Código Tributário Nacional
determina que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. A Lei n° 7.713, de 22/12/1988, por sua vez,
esclarece o alcance da norma citada nos seguintes termos:
Art. 3. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei. § 1° Constituem rendimento
bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
Importante ressaltar que o § 40 do art. 3° desse mesmo diploma legal estabelece
que "a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma
de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título".
Infere-se dos dispositivos transcritos que a incidência do imposto de renda vincula-
se à natureza do rendimento, independentemente da denominação ou classificação contábil
adotada pela fonte pagadora. O Decreto n° 3000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda
vigente à época dos fatos), ao regulamentar a norma legal, apontou expressamente, no art. 39 e
seguintes, os rendimentos não-tributáveis e os isentos, sendo certo, de forma inquestionável, que
a gratificação objeto da presente controvérsia não está incluída em tais dispositivos.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.640 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.734510/2012-35
8
Também o art.16 da Lei 4.506, de 1964, destacado no Despacho Decisório no 092-
2018/EFI06-Sefis/DRF/NIT, dispõe que serão classificados como rendimentos do trabalho
assalariado, para fins de incidência do Imposto de Renda, todas as espécies de remuneração por
trabalho ou serviços prestados no exercício de empregos, cargos ou funções, tais como as
importâncias pagas a título de gratificações, conforme expressamente previstas no inciso III do
citado artigo. Portanto, não há dúvidas de que a gratificação seria rendimento tributável.
Destaca-se que a fonte pagadora não induziu o contribuinte a erro, pois conforme
destacou o Despacho Decisório (e-fl. 51), o valor contestado foi declarado pela fonte pagadora
como rendimento tributável e o valor líquido (descontado o IRRF) foi informado na DIRPF pelo
contribuinte como rendimento isento e não tributável.
Sendo assim, resta evidenciado que o recorrente não poderia ter declarado os
valores recebidos no campo de rendimentos isentos, uma vez que se tratavam de rendimentos
tributáveis.
O recorrente alega que os valores recebidos se referiam a gratificações que teriam
deixado de ser pagas no período de novembro de 1989 até maio de 1991, e deveriam ser
tributadas conforme regras da época. Esta informação foi confirmada pelos documentos
referentes à ação judicial e liquidação de sentença, Requisição de pagamento, Relatórios de
cálculo da liquidação, todos os documentos juntados com a Impugnação, às e-fls. 10/36, e que
deveriam ter sido considerados pelo Despacho Decisório para fins de tributação, nos meses de
competência.
A matéria controvertida foi objeto de decisão pelo Supremo Tribunal Federal
definitivamente, de modo que a aplicação do entendimento daquele tribunal é obrigatória nesta
instância, por força do artigo 99, do RICARF.
Sobre o tema o STF fixou a seguinte tese no RE 614.406/RS:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs:
Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão
Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.
Tendo em vista que a recorrente logrou comprovar os valores objeto da ação (e-fls.
10/36), deve-se rever a decisão recorrida, para que seja promovido o recálculo do tributo devido
de acordo com os meses em que os valores deveriam ter sido pagos.
5. Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para que o Imposto
de Renda seja calculado com aplicação das tabelas e alíquotas do imposto de renda vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido pagos.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.640 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.734510/2012-35
9
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 100
DF CARF MF
Original